Tribunal: CARF
Processo: 16327.720792/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720792/2016-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.990 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
GENERAL ELECTRIC CAPITAL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
GANHO
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. CUSTO. INVESTIDA COM PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Não se conhece de recurso especial acerca de argumento subsidiário de defesa
que, embora agora afirmado como suficiente para cancelamento da exigência,
não foi enfrentado no acórdão recorrido. O ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
especial, por faltar o requisito do prequestionamento. (Ementa em observância
ao art. 63, §8o do Anexo II do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto
que votaram pelo conhecimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Caio Cesar Nader Quintella
e Andréa Duek Simantob. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720792/2016-65
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.432/1.468) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1201-002.497 (fls. 1.401/1.424), no qual o Colegiado a quo, por voto de
qualidade, negou provimento ao recurso voluntário com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
ALIENAÇÃO DE EMPRESAS. OPERAÇÃO CONJUNTA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA.
Na alienação de duas empresas controladas (direta ou indiretamente), o custo contábil
dos investimentos, para fins de eventual ganho de capital, é o patrimônio (somado) das
empresas alienadas, mesmo que uma delas tenha patrimônio líquido negativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
A solução dada ao litígio principal, em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
aplica-se ao litígio decorrente ou reflexo relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na medida em que não presentes argüições específicas ou elementos de prova
novos.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF de fls. 928/939):
(...)
2 – Dos Fatos e Direito / Fundamentação
A pessoa jurídica GENERAL ELETRIC CAPITAL DO BRASIL LTDA, doravante
denominada GE DO BRASIL, com sede em São Paulo, conforme Contrato Social em
vigor, tem por objeto “participar no capital de outras sociedades, bem como ser a
representante brasileira, perante a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL
e quaisquer órgãos ou agencias governamentais, no concernente a disponibilização, para
usuários no Brasil, de capacidade de uso de satélites pertencentes a sociedades
estrangeiras do Grupo GE.
No presente procedimento foi analisada a venda do BANCO GE Capital S/A, CNPJ
62.421.979/0001-29, doravante denominado BANCO GE, em conjunto com General
Eletric do Brasil Participações, CNPJ 12.214.774/0001-02, doravante denominada GE
PARTICIPAÇÕES.
Os vendedores foram A GE Capital International Financing Corp., doravante
denominada GE FINANCING, com sede nos Estados Unidos; GE International
Holdings Corp. doravante denominada GE HOLDINGS, com sede nos Estados
Unidos; e GE DO BRASIL.
O comprador foi o BANCO BMG S/A, CNPJ 61.186.681/0001-74, doravante
denominado BANCO BMG.
Importante salientar que a GE PROMOÇÕES e Serviços de Cobrança e Telemarketing
Ltda, CNPJ 02.501.077/0001-70, doravante denominada GE PROMOÇÕES, foi
totalmente incorporada pela GE PARTICIPAÇÕES antes do fechamento do
NEGÓCIO, conforme previsto em contrato.
A venda do BANCO GE e da GE PARTICIPAÇÕES (que incorporou a GE
PROMOÇÕES) será doravante denominada NEGÓCIO.
A composição societária da GE DO BRASIL manteve-se a mesma antes a após a
transação conforme abaixo:

Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

(...)
O BANCO BMG comprovou que pagou pelo NEGÓCIO o valor total de
R$ 40.888.140,64, através de duas TED’s enviadas em 01/07/2011 nos montantes de
R$ 36.613.140,64 e R$ 4.275.000,00, efetuadas para a GE DO BRASIL.
No termo de início de fiscalização a GE DO BRASIL foi intimada, entre outras coisas, a
informar e comprovar os montantes e critérios utilizados para contabilização da
operação de venda do BANCO GE DO BRASIL e da GE PARTICIPAÇÕES.
Em resposta de 03/08/2016 o contribuinte apresentou a planilha “Montantes e critérios –
GE Capital” e as Demonstrações Financeiras em 30 de junho de 2011 e 2010, elaborado
pela KPMG, onde verifica-se que em 30/06/2016 o patrimônio líquido do BANCO GE
era de R$ 98.610.000,00, e o da GE PARTICIPAÇÕES era de –R$ 63.071.000,00
(negativo), portanto a operação de venda em conjunto tinha um Patrimônio Líquido
total de R$ 35.539.000,00.
2.1 Do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Ações do BANCO GE e da GE
PARTICIPAÇÕES.
O CONTRATO foi assinado em 28/09/2010.
No Artigo II – Compra e venda das participações alienadas, foi estabelecido o preço de
aquisição do NEGÓCIO:
2.2 – Preço de aquisição – O preço de aquisição das Participações Alienadas devido pelo
COMPRADOR aos VENDEDORES, já considerado o ajuste de preço previsto na
Cláusula 2.4 abaixo, corresponderá a (i) 75% (setenta e cinco por cento) do Valor
Patrimonial Líquido Final, conforme ajustado para os montantes contidos no Anexo C (o
“Preço de Aquisição”), acrescido de (ii) R$17.750.000,00 (dezessete milhões, setecentos
e cinquenta mil reais).
2.2.1 O Preço de Aquisição é composto por:
(i) R$ 100,00 (cem reais), devidos pelo COMPRADOR aos Vendedores GE
PARTICIPAÇÕES conforme estabelecido neste Contrato em virtude da aquisição das
Quotas GE PARTICIPAÇÕES (“Preço GE PARTICIPAÇÕES”); e
(ii) a diferença entre o Preço de Aquisição e o Preço GE PARTICIPAÇÕES, cujo valor
correspondente será devido pelo COMPRADOR aos VENDEDORES BANCO GE
conforme estabelecido neste Contrato em virtude da aquisição das Ações BANCO GE
(“Preço BANCO GE”).
Nos subitens seguintes são definidos detalhes e ajustes do Preço, Data de Pagamento,
Reorganização societária.
ARTIGO V. – Condições para Assinatura e Condições para o Fechamento 5.2. –
Condições para o fechamento. Na data de Fechamento, as seguintes Condições
Precedentes deverão ter ocorrido:
5.2.1.- Para todas as Partes. O Banco Central deverá ter concedido a Autorização do
Banco Central. (grifo nosso)
Nas demonstrações financeiras da GE PARTICIPAÇÕES, período de 1o de fevereiro a
30 de junho de 2011 (após incorporação da GE PROMOÇÕES), é informado
Patrimônio Líquido negativo de R$ 63.071.000,00, sendo R$ 79.435.000,00 passivo por
obrigações por empréstimos. Nas notas explicativas constata-se que tais Obrigações
por empréstimos:
“São representados por capital de giro no valor de R$ 79.435 com instituições
financeiras não ligadas com o BANCO GE Capital S.A., com vencimentos entre 90 e 180
dias e remuneração de até 120% da taxa do depósito Interbancário – DI”. (em milhares)
(grifo nosso)
Nas demonstrações financeiras da GE DO BRASIL, em 31 de dezembro de 2011 e
2010, foi informada a venda das operações do BANCO GE e da GE PARTICIPAÇÕES
ao BANCO BMG:
Patrimônio líquido BANCO GE Capital S.A.

98.610.000
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

Patrimônio líquido da GE PARTICIPAÇÕES

(63.071.000)
Valor líquido das investidas jun/2011

35.539.000
Valor da venda

36.614.000
Valor líquido da venda

1.075.000
Verifica-se na página 15 do mesmo documento item 7 – Investimentos:
Em 1o de Julho de 2011, o grupo vendeu em sua totalidade as quotas que mantinha a
título de investimento das empresas BANCO GE e da promotora de vendas GE
PARTICIPAÇÕES e Promoções de Serviços Ltda.
Sendo o percentual na participação no BANCO GE de 99,99976% e na GE
PARTICIPAÇÕES (GE PROMOÇÕES) de 99,99999% em junho/2011 e 2010.
É informado no mesmo documento: Em 1o de julho de 2011 foi recebido o valor
integral da venda das investidas no montante de R$ 36.614.000,00.
Intimada, a GE DO BRASIL informou que o motivo da não inclusão do montante de
R$ 4.275.000,00 no valor da venda foi porque haviam divergências em relação a tal
depósito feito pelo BANCO BMG em conta vinculada (escrow account), referente ao
Ativo Contingente. Conforme comprovado pela GE DO BRASIL após os pareceres das
firmas de auditoria as partes mantiveram divergências quanto à forma de registro
contábil do Ativo Contingente e, consequentemente, quanto à obrigatoriedade de a
Compradora pagar a Vendedora o preço relativo a esse Ativo. Dessa forma foi
instaurada arbitragem para fins de resolução do conflito que em 29/04/2014 teve
proferida Sentença Arbitral de Mérito, que julgou procedente o pleito do Comprador, o
BANCO BMG, referente a liberação da quantia depositada em conta vinculada. O
procedimento arbitral foi extinto em razão da celebração de Acordo entre as Partes, e o
valor depositado na conta vinculada foi levantado pelo BANCO BMG em 16/07/2014.
Verificou-se que a venda do BANCO GE e da GE PARTICIPAÇÕES foi realizada em
conjunto, sendo que o preço pago pelo NEGÓCIO foi o do PL do BANCO GE ajustado
pelo PL negativo da GE PARTICIPAÇÕES (por obrigações com empréstimos com
instituições financeiras diversas).
Na assinatura do CONTRATO tanto o BANCO GE como a GE PROMOÇÕES (que foi
transformada em GE PARTICIPAÇÕES) pertenciam a GE DO BRASIL na proporção
de 99,999999% conforme pode ser constatado no próprio CONTRATO. Foi realizada
Reorganização Societária conforme item 2.8 do CONTRATO, aparentando que a GE
PROMOÇÕES tivesse sido vendida e depois incorporada por pessoa jurídica diversa.
Portanto fica claro que houve lucro no negócio pois o BMG pagou um valor superior à
soma dos patrimônios líquidos das sociedades alienadas no montante de
R$ 1.074.140,64 (R$ 98.610.000,00 - R$ 63.071.000,00 - R$ 36.613.140,64). Valor este
que deveria ter sido oferecido à tributação.
A GE DO BRASIL informou na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica de 2012, referente ao ano calendário 2011 (DIPJ 2012):

Intimado a informar e comprovar o motivo das exclusões nos montantes de
R$ 59.348.490,40, linha 78 – Outras exclusões, ficha 09A e linha 61 – Outras
exclusões, ficha 17, da DIPJ do ano calendário de 2011, o contribuinte respondeu que os
valores foram excluídos tendo em vista tratar-se de Reversão de Provisão para Perda em
investimento, anteriormente oferecida à tributação. Portanto a GE DO BRASIL
informou na linha de receitas para em seguida excluir o mesmo montante. Dessa forma
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

o único valor que efetivamente impacta o resultado do período de apuração é o valor
declarado na linha 70 – valor contábil dos bens e direitos alienados no montante
negativo de R$ 61.995.125,30, diminuindo o resultado.
Portanto, da maneira como tais valores foram informados na DIPJ 2012 da GE DO
BRASIL foi declarado como um prejuízo de R$ 61.995.125,30 na venda do BANCO
GE e da GE PARTICIPAÇÕES, ao invés de declarar o lucro obtido no fechamento do
NEGÓCIO.
O valor do PL negativo da GE PARTICIPAÇÕES somado ao PL do BANCO GE tem
como valor líquido o montante de R$ 35.539.000,00, conforme pode ser observado nas
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2011 e 2010 da GE DO BRASIL
apresentado, página 9, onde fica demonstrado que com o recebimento de
R$ 36.614.000,00, o valor líquido da venda foi de R$ 1.075.000,00.
A GE DO BRASIL também foi intimada a informar e comprovar o motivo de não ter
sido informado o ganho de capital na venda do BANCO GE Capital S/A e da GE
PARTICIPAÇÕES e Promoções e Serviços Ltda., conjuntamente, no montante de
R$ 1.075.000,00, e que pelo contrário foi declarado na DIPJ 2012, referente ao ano
calendário de 2011, na linha 70 – valor contábil dos bens e direitos alienados no
montante negativo de R$ 61.995.125,30, diminuindo o resultado, portanto declarado
como prejuízo nesse valor. Em resposta de 12/09/2016 o contribuinte informou que:
Resposta: Primeiramente, a Fiscalizada entende pertinente relembrar os seguintes
aspectos da operação examinada:
(i) A operação consistiu na alienação de duas pessoas jurídicas distintas: Banco GE
Capital Capital S.A. e GE Participações e Promoções de Serviços Ltda.;
(ii) De acordo com a cláusula 2.2.1 o Preço de Aquisição foi composto por:
“(i) R$ 100,00 (cem reais), devidos pelo COMPRADOR aos Vendedores GE
Participações conforme estabelecido neste Contrato em virtude da aquisição das Quotas
GE Participações (“Preço GE Participações”); e
(ii) a diferença entre o Preço de Aquisição e o Preço GE Participações, cujo valor
correspondente será devido pelo COMPRADOR aos VENDEDORES Banco GE conforme
estabelecido neste Contrato em virtude da aquisição das Ações Banco GE (“Preço Banco
GE”).”
(iii) Em 30.6.2011, o Preço GE Participações foi alterado de R$ 100,00 para R$ 1.000,00
(doc. no 4);
(iv) O preço recebido foi de R$ 36.614.140,64, sendo (a) R$ 36.613.140,64
correspondente ao Preço Banco GE; e (b) R$ 1.000,00 correspondente ao Preço GE
Participações.
Desse modo, o cálculo para a apuração do ganho de capital da Fiscalizada deve ser
individualizado da seguinte maneira:
(a) Banco GE Capital S.A.: (i) o preço recebido pela venda do Banco GE foi de
R$ 36.613.140,64; (ii) o valor de patrimônio líquido do Banco GE na data da alienação
era de 98.609.502,58 (custo fiscal válido para cálculo do ganho de capital, nos termos do
Artigo 418 do RIR/99); e (iii) portanto, a venda do Banco GE pela Fiscalizada resultou
em perda de capital no valor de 61.996.361,94: (...)
(b) GE Participações e Promoções de Serviços Ltda.: (i) o preço recebido pela venda da
GE Participações foi de R$ 1.000,00; e (ii) o valor de patrimônio líquido da GE
Participações na data da venda era negativo em R$ 63.747.950,09, de forma que o custo
de aquisição para fins fiscais é igual a zero. Sendo assim, a Fiscalizada apurou um
ganho de capital de R$ 1.000,00 na operação:
(...)
Portanto, a operação não resultou no reconhecimento de ganho de capital tributável no
valor de R$ 1.075.000,00.
Será realmente plausível, como a GE DO BRASIL tenta nos convencer, que o BANCO
BMG compraria uma outra pessoa jurídica que possua PL negativo, que possui
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

R$ 79.435.000,00 de saldo a pagar por obrigações por empréstimos pelo montante de
R$ 1.000,00 (mil reais)?
A alegação da GE DO BRASIL de que recebeu R$ 36.613.140,64 pela venda do
BANCO GE, que na data da alienação possuía patrimônio líquido de R$ 98.610.000,00,
declarando portanto perda de capital no valor de 61.996.361,94, e que a GE
PARTICIPAÇÕES apurou um ganho de capital de R$ 1.000,00, sem levar em
consideração que o PL negativo da GE PARTICIPAÇÕES que ajustou o valor do PL do
BANCO GE não condiz com a realização do NEGÓCIO como ficou claramente
demonstrado.
No item 2.2 do CONTRATO ficou definido o preço de aquisição. O item 2.2.1 define
que o preço de aquisição é composto pelo Preço GE PARTICIPAÇÕES, no montante
de R$ 100,00 (cem reais) e pelo Preço BANCO GE, definido pela diferença entre o
Preço de Aquisição e o Preço GE PARTICIPAÇÕES, sendo que o Preço de Aquisição é
definido como sendo 75% (setenta e cinco por cento) do Valor Patrimonial Líquido
Final, conforme ajustado para montantes contidos no Anexo C, acrescido de
R$ 17.750.000,00.
Sendo que o Valor Patrimonial Líquido Final significa o valor correspondente ao Valor
Patrimonial Líquido indicado nos Balanços Patrimoniais Finais, que é a soma total dos
ativos das Sociedades Alienadas, menos a soma do total dos passivos das Sociedades
Alienadas. Isto é a soma dos patrimônios líquidos do BANCO GE e da GE
PARTICIPAÇÕES é o Valor Patrimonial Líquido Final.
Conforme exposto acima fica claro que o valor pago pelo Banco GE não foi apenas o
montante efetivamente transferido de R$ 36.613.140,64, mas faz parte do “Preço Banco
GE” o montante referente ao PL negativo da GE PARTICIPAÇÕES de
R$ 63.071.000,00, representado por empréstimos a pagar assumido pelo BANCO BMG.
Isso porque verifica-se pelo CONTRATO que o “Preço Banco GE” se refere a
diferença entre o Preço de Aquisição e o Preço GE Participações (este no montante de
R$ 1.000,00), sendo o Preço de Aquisição representado por 75% do Valor Patrimonial
Líquido Final, consistindo este na soma dos patrimônios líquidos do BANCO GE e da
GE PARTICIPAÇÕES.
Portanto o “Preço Banco GE” é representado pelo montante efetivamente transferido de
R$ 36.613.140,64 mais R$ 63.071.000,00, que mesmo não tendo sido pago em dinheiro,
foi pago indiretamente ao diminuir o Valor Patrimonial Líquido Final, representado
pelo fato do BANCO BMG ter assumido a dívida por obrigações por empréstimos
constituída por capital de giro com instituições financeiras não ligadas com o Banco
GE.
Em 04/10/2016 foi aberto o Registro de Procedimento Fiscal - Diligência no
08.1.66.02016-00212 na pessoa jurídica CB Intermediação de Negócios Ltda, CNPJ
12.467.416/0001-01, doravante denominada CB INTERMEDIAÇÃO, para coleta de
informações sobre a GE PROMOÇÕES, que foi incorporada pela GE
PARTICIPAÇÕES, que foi incorporada pela CB INTERMEDIAÇÃO.
Intimada a CB INTERMEDIAÇÃO, pertencente ao grupo BMG, apresentou em
01/11/2016, os razões contábeis e balancetes mensais dos AC de 2010 e 2011 da GE
PROMOÇÕES, informando e comprovando que a obrigação registrada na conta
4.6.2.10.10.8.0010 são saldos devedores nas contas correntes junto ao Banco Santander
no valor de R$ R$ 4.008.923,80 e junto ao Banco Bradesco no valor de
R$ 3.755.911,25, perfazendo um total de R$ 7.764.835,05; e que o saldo registrado na
conta 4.6.2.10.10.8.0037 no valor de R$ 67.781.817,58 refere-se a empréstimos para
capital de giro obtido junto ao Banco Santander e ao Citibank.
A CB INTERMEDIAÇÃO também apresentou razões contábeis e balancetes mensais
da GE PARTICIPAÇÕES (que teve o razão social modificado para Simples
Participações e Promoções) informando e comprovando que no AC de 2011 o saldo de
R$ 79.435.000,00 refere-se aos empréstimos obtidos junto ao Banco Santander, cuja
dívida montava em R$ 31.041.517,33 e junto ao Citibank no valor de R$ 48.532.559,72.
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

Portando ao comprar a GE PARTICIPAÇÕES por R$ 1.000,00 o BMG assumiu a
dívida, que obviamente deveria ser paga no futuro, no montante de R$ 79.435.000,00,
valor que somado com outros ativos e passivos impactava o valor de seu PL negativo de
R$ 63.071.000,00 na data de fechamento do NEGÓCIO. Assim sendo fica claro que o
valor de R$ 63.071.000,00, referente ao PL negativo da GE PARTICIPAÇÕES faz
parte do valor Preço Banco GE.
A GE PARTICIPAÇÕES foi criada em 02/06/2010 conforme informações na base de
dados da receita federal, na DIPJ 2011 relativa ao ano calendário de 2010 não há
informações de valores movimentados, apenas a informação de Capital registrado no
montante de R$ 1.000,00.
No Protocolo de Incorporação e Justificação da GE PROMOÇÕES pela GE
PARTICIPAÇÕES é descrito que a GE PARTICIPAÇÕES (incorporadora) possui
capital subscrito e integralizado no valor de R$ 1.000,00, divididos em mil quotas, das
quais a GE FINANCING possui 99% e a GE HOLDING possui 1%; e que a GE
PROMOÇÕES (incorporada) possui capital subscrito e integralizado no valor de
R$ 136.865.000,00 dividido por 136.865.000 quotas, das quais a GE FINANCING
possui 99,999999% e a GE HOLDING possui 0,000001%.
Não fica claro a justificação da incorporação pelos seguintes motivos:
“o atual estágio dos negócios das sociedades recomenda a incorporação, dentro de um
processo de restruturação societária que resultará em maior integração e unidade
administrativa, comercial e financeira, bem como na redução dos custos operacionais
dessas sociedades; e as administrações da Incorporadora e da Incorporada entendem
que esta proposta atende amplamente aos interesses dos sócios de ambas as sociedades”.
Em seguida no item III – Critérios de avaliação: tratamento das variações patrimoniais
posteriores e efeitos da incorporação é informado que o patrimônio líquido da
Incorporada será avaliado pelo seu valor contábil, com base no balanço patrimonial
levantado em 31/12/2010, que os saldos das contas credoras e devedoras serão
transferidos aos livros contábeis da incorporadora, que o patrimônio líquido estimado da
incorporada é negativos R$ 59.348.496,33 e que o valor negativo do acervo líquido será
lançado na contabilidade da incorporadora como prejuízo, de forma a refletir a
absorção do patrimônio líquido negativo da incorporada, ficando esclarecido portanto,
que não haverá modificação do capital social da incorporadora, capital este que
permanecerá em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo desnecessária a realização de qualquer
alteração do contrato social da incorporadora.
No Anexo ao Laudo de avaliação do acervo patrimonial da GE PROMOÇÕES,
Demonstrativo do acervo patrimonial, data-base de 31/12/2010, elaborado pela KPMG,
apresentado em 02/09/2016, verifica-se que o patrimônio líquido negativo (passivo a
descoberto) é de R$ 59.348.496,33, composto pelo montante negativo de
R$ 72.758.447,01 referente a conta do passivo de Obrigações por empréstimos no
país.
Portanto a GE PARTICIPAÇÕES, sem atividades anteriores a incorporação, incorporou
a GE PROMOÇÕES, pessoa jurídica ativa com o montante de R$ 72.758.447,01 em
Obrigações por empréstimos, esse valor foi contabilizado como prejuízos acumulados.
Quando do fechamento do negócio de compra e venda do BANCO GE e da GE
PARTICIPAÇÕES o passivo a descoberto, que consistia em obrigações por
empréstimos foi utilizado para diminuir o cálculo do valor a pagar pelo NEGÓCIO.
Dessa forma o BMG pagou pelo NEGÓCIO o montante de R$ 36.614.000,00 e a GE
DO BRASIL declarou que obteve um prejuízo no montante de R$ 61.995.125,30, pois
considerou os valores separados com intuito de não oferecer à tributação o ganho de
capital e pelo contrário ficar com um prejuízo em valor aproximado ao das obrigações
por empréstimo originalmente da GE PROMOÇÕES.
A própria GE DO BRASIL apresentou documentação indicando que houve um valor
líquido da venda positivo na realização do NEGÓCIO no montante de R$ 1.075.000,00,
e é esse valor que deveria ter sido declarado como ganho de capital.
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

Conforme o CONTRATO a Reorganização Societária descrita no Artigo II – Compra e
venda das participações alienadas, item 2.8 deveria ser implementada antes da data de
fechamento:
Reorganização Societária. Os vendedores esclarecem que realizarão, antes da Data de
Fechamento, uma reorganização societária envolvendo a GE PROMOÇÕES e a GE
PARTICIPAÇÕES (excluindo o BANCO GE em qualquer aspecto), desde que: (i) seja
estritamente implementada conforme descrito no Anexo 2.8 (“Reorganização
Societária”); (...)
Conforme o Anexo 2.8 do CONTRATO o primeiro passo consistiu na constituição da
GE PARTICIPAÇÕES pelos mesmos sócios da GE DO BRASIL, na proporção de
99,999999% detida pela GE FINANCING e 0,000001%. No passo 2 a GE DO BRASIL
“vendeu” sua participação na GE PROMOÇÕES para suas próprias controladoras, a GE
FINANCING e GE HOLDING, com base na participação de cada uma; e devido ao
patrimônio líquido negativo o preço foi de R$ 1,00. No passo 3 visualiza-se o resultado:
A GE FINANCING detinha 99,999999% da GE DO BRASIL, da GE PROMOÇÕES e
GE PARTICIPAÇÕES; a GE HOLDING detinha 0,000001% da GE DO BRASIL, da
GE PROMOÇÕES, GE PARTICIPAÇÕES e do BANCO GE; e a GE DO BRASIL
detinha 99,999999% do BANCO GE. No passo 4 a GE PARTICIPAÇÕES incorpora a
GE PROMOÇÕES pelo valor dos livros. No passo 5 visualiza-se o resultado final onde
por incorporação a GE PROMOÇÕES extinguiu-se transformando-se em GE
PARTICIPAÇÕES.
O conglomerado é controlado pela GE CAPITAL CORPORATION detentora da GE
FINANCING e GE HOLDING, todas constituídas nos Estados Unidos da América.
O que foi verificado que é que na reorganização societária de constituição da GE
PARTICIPAÇÕES, “venda da GE PROMOÇÕES” e consequente incorporação desta
pela primeira, foi realizada para que a venda do BANCO GE e da GE PROMOÇÕES
parecesse uma venda de empresas distintas pertencentes a pessoas jurídicas distintas,
como se o PL negativo de uma não impactasse o PL da outra e assim não houvesse
tributação no ganho de capital no NEGÓCIO e pelo contrário fosse registrado um
prejuízo em valor elevado pela GE DO BRASIL, considerada como “Holding BR” no
Anexo 2.8 do CONTRATO.
O que ocorreu na realidade foi a venda pela GE DO BRASIL detentora de 99,999999%
do BANCO GE e da GE PARTICIPAÇÕES de suas cotas para o BANCO BMG. E ao
invés de apurar o valor líquido da venda de suas controladas, realizou reorganizações
societárias para que a GE PROMOÇÕES transformada em GE PARTICIPAÇÕES
parecesse pertencer a pessoa jurídica diversa, sendo que todas empresas envolvidas na
venda para o BANCO BMG são controladas pela GE FINANCING e GE HOLDING,
controladas pela GE Capital Corporation.
Intimado a informar e comprovar o motivo/justificação da constituição da General
Eletric do Brasil Participações; da venda da GE Promoções e Serviços de Cobrança e
Telemarketing Ltda para a GE Financing e GE Holding; e da Incorporação da GE
Promoções pela GE Participações, a GE DO BRASIL informou, depois de mais de 30
dias da intimação, apenas que a incorporação da GE PROMOÇÕES pela GE
PARTICIPAÇÕES teve o objetivo de propiciar maior integração e unidade
administrativa, comercial e financeira, bem como reduzir os custos operacionais das
sociedades envolvidas, conforme indicado no Protocolo de Incorporação e Justificação
aprovado pela Reunião de sócios realizada em 01.02.2011. Dessa forma não fica
comprovado motivo algum pois a GE PARTICIPAÇÕES não possuía atividades
anteriores à incorporação.
Portando, pelos motivos expostos, o valor a ser considerado na venda do BANCO GE e
da GE PARTICIPAÇÕES é o lucro líquido de R$ 1.075.000,00 e o prejuízo no
montante de R$ 61.995.125,30 declarado na linha 70, como valor contábil dos bens e
direitos alienados na DIPJ/2012 – ano base 2011 deve ser glosado.
(...)
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 964/986), expondo, em síntese:
- que com o objetivo de reduzir sua presença e exposição no Brasil, o Grupo GE decidiu
alienar as entidades que prestavam serviços financeiros para terceiros não relacionados;
após longo período de negociação, foi acertada a venda para o Banco BMG das
operações desenvolvidas pela divisão GE Capital no Brasil;
- na data de 28/09/2010, foi assinado o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Ações
(Doc.06), segundo o qual: (a) a Requerente comprometeu-se a vender a participação no
Banco GE; e (b) a GE Holdings e a GE Financing, sociedades domiciliadas no exterior,
comprometeram-se a vender a GE Participações;
- portanto, a transação de compra e venda com o Banco BMG envolveu a alienação do
Banco GE (sociedade detida pela Requerente) e da GE Participações (sociedade detida
por acionistas não residentes); diferentemente do que afirma a Fiscalização, não se trata
de uma transação única de venda efetuada pela Requerente em benefício do Banco
BMG;
- descreve a mecânica para definição do preço de venda de cada uma das entidades (já
descrito no Termo Fiscal e reproduzido neste Relatório), onde arremata que houve clara
alocação do preço de venda atribuído a cada uma das entidades legais, até porque a
alienação era efetuada por vendedores distintos;
- na perspectiva da Recorrente ocorreram duas transações de compra e venda distintas:
(a) a primeira foi a venda da GE Promoções para a GE Holdings e a GE Financing, no
valor de R$ 1.000,00; e (b) a segunda foi a venda do Banco GE para o Banco BMG,
pelo valor pactuado no Contrato;
- a transação de venda da GE Participações (após ter incorporado a GE Promoções) para
o Banco BMG foi conduzida e negociada diretamente pela GE Holdings e pela GE
Financing, que figuraram como vendedoras da participação societária no Contrato;
No item "A correta Apuração do Ganho de Capital" pela requerente, descreve as
regras gerais, contábeis e fiscais, transcrevendo os arts 393, 418 e 426 do RIR/99, onde
conclui que “Por não corresponder a um efetivo ganho por parte do acionista, a parcela
do patrimônio líquido negativo não deve ser considerada no cálculo do ganho de capital
tributável.”
Neste sentido, elenca seis argumentos:
- o primeiro argumento é que, do ponto de vista contábil, a investidora não reconhece
variações de equivalência patrimonial com relação ao patrimônio líquido negativo
(transcreve parte do CPC 18 e da Instrução CVM 247/96);
- o segundo argumento é que, além de não gerar impacto no lucro líquido contábil
(ponto de partida para a apuração do lucro real), a legislação fiscal não obriga a
realização de qualquer ajuste para inclusão do valor do patrimônio líquido negativo na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL; no caso de entidades com patrimônio líquido
negativo, o “valor de patrimônio líquido registrado na contabilidade” é igual a zero,
- de forma que não há que se falar no reconhecimento de qualquer ganho de capital
tributável com relação à parcela do patrimônio líquido negativo;
- o terceiro argumento é que, sob uma perspectiva econômica e financeira, as
sociedades investidora e investida possuem autonomia patrimonial; ainda que o
investidor reflita as variações no custo do investimento pelo MEP, não existe qualquer
perdão de dívida ou acréscimo patrimonial em razão da venda de uma entidade que a
tenha o patrimônio líquido negativo;
- além disso, na perspectiva da investidora, a transação representa efetiva perda no valor
do investimento, uma vez que os aportes efetuados nas sociedades controladas não
foram perdidos em razão das perdas materializadas na sociedade investida;
- portanto, se não existe aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza por parte do investidor (fato gerador do IRPJ e da
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

CSLL),a venda de participação em sociedade controlada que esteja com o seu
patrimônio líquido negativo não pode resultar em qualquer exigência fiscal;
- o quarto argumento é que a eventual tributação pelo IRPJ e CSLL sobre a parcela do
patrimônio líquido negativo geraria enorme insegurança jurídica, reduzindo
drasticamente o contingente de investidores dispostos a adquirir participação em
empresas deficitárias, que estejam com o seu patrimônio líquido negativo;
- o quinto argumento é que, ainda que o investidor reconheça as perdas por
equivalência patrimonial sobre a parcela negativa do patrimônio líquido da sociedade
investida, o que se admite apenas para argumentar, a eventual receita reconhecida na
venda da participação societária constitui a recuperação de um custo que não foi
deduzido, o que não é passível de incidência de IRPJ e CSLL;
- por fim, o sexto argumento é que, na perspectiva do adquirente, as próprias
autoridades fiscais negam o direito ao reconhecimento fiscal do ágio sobre a parcela do
patrimônio líquido negativo da entidade adquirida. Quando da mensuração do ágio, o
entendimento tradicional das autoridades fiscais é que somente se considera no valor do
ágio o valor da contraprestação transferida para a aquisição do investimento – e não
sobre a parcela negativa;
- considerando que, sequer é reconhecido o direito ao reconhecimento fiscal do ágio
pelo adquirente, não há que se falar na tributação da parcela do ágio sobre o patrimônio
líquido negativo pelo alienante;
- em vista do exposto, não restam dúvidas de que a investidora não deve reconhecer
qualquer ganho de capital tributável com relação à parcela do patrimônio líquido
negativo;
No item "A apuração de Ganho de Capital na venda da GE Promoções (GE
Participações) e do Banco GE" pela requerente, procura demonstrar que o resultado
tributável seria o mesmo “...independentemente de as transações serem contabilizadas
de forma conjunta ou segregada.” Seus argumentos neste sentido:
- se, examinadas de forma segregada, tal como previsto no Contrato de Compra e
Venda, o resultado é a alienação de dois investimentos distintos, em duas transações
independentes: (a) em primeiro lugar, alienou as quotas da GE Promoções para a GE
Holdings e a GE Financing, pelo valor de R$ 1.000,00; e (b) posteriormente, alienou o
Banco GE para o Banco BMG, pelo valor pactuado no Contrato de Compra e Venda
(R$36.613.140,64);
- se, examinadas de forma conjunta, tal como pretendido pela Participações, a
Requerente teria alienado na GE Promoções e no Banco GE pelo preço combinado de
R$ 36.613.140,64;
- em qualquer dos caso, a contraprestação transferida para aquisição da participação na
GE Promoções e na GE Participações é igual ao montante de R$ 36.613.140,64 – e
nunca superior a isso;
- o fato de a métrica do preço de aquisição levar em consideração o valor de patrimônio
líquido de ambas as companhias (GE Promoções e Banco GE) não muda a realidade de
que a operação foi efetuada pelo preço total de R$ 36.613.140,64. Em transações
realizadas entre empresas independentes, as companhias possuem liberdade para
negociar e quantificar o preço de aquisição de acordo com as métricas que sejam mais
adequadas;
No item (B.2) A irrelevância do critério adotado para o cálculo do ganho ou perda de
capital, a Impugnante procura demonstrar que, sob qualquer perspectiva, o resultado
fiscal seria o mesmo (aquele que defende, que houve perda) e, para isso, apresenta uma
apuração fiscal em três situações (Cenário real, Cenário da Fiscalização e Cenário com
alocação de 50% do preço de venda);
Por fim, conclui: Todas alegações da Fiscalização a respeito da transação servem única
e exclusivamente a um propósito: tentar computar o ganho de capital sobre o patrimônio
líquido negativo da GE Promoções. Entretanto, foi visto que não existe nenhum
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

fundamento contábil, jurídico e econômico sólido que justifique o reconhecimento de
ganho de capital sobre a parcela do patrimônio líquido negativo.
A DRJ manteve o lançamento integralmente (cf. acórdão de fls. 1.190/1.202).
Contra esta decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1.209/1.233), o
qual foi julgado improcedente pelo referido Acórdão no 1201-002.497 (fls. 1.401/1.424).
Em seguida a empresa apresentou o recurso especial (fls. 1.432/1.468), tendo sido
este admitido nos seguintes termos (fls. 1.589/1.591):
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Apuração de ganho de capital na hipótese de venda de sociedade investida com
patrimônio líquido negativo”
Decisão recorrida:
ALIENAÇÃO DE EMPRESAS. OPERAÇÃO CONJUNTA. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA.
Na alienação de duas empresas controladas (direta ou indiretamente), o custo contábil
dos investimentos, para fins de eventual ganho de capital, é o patrimônio (somado) das
empresas alienadas, mesmo que uma delas tenha patrimônio líquido negativo.
Acórdão paradigma no 1402-002.682, de 2017:
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DE INVESTIMENTO.
VALOR CONTÁBIL DO INVESTIMENTO AVALIADO PELO VALOR DE PATRIMÔNIO
LÍQUIDO.
O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação de investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido será a soma
algébrica dos seguintes valores: (i) valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento
estiver registrado na contabilidade do contribuinte; (ii) ágio ou deságio na aquisição do
investimento, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial do
contribuinte; (iii) provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real.
Sendo negativo o valor do PL da investida, o investimento da controladora será nulo ou
“zero”, e não refletirá tal déficit em sua contabilidade. Em consequência, o custo a ser
considerado será “zero”, e a ele se contraporá o montante da alienação para fins de
apuração do “ganho de capital”.
Acórdão paradigma no 105-11.676, de 1997:
IRPJ - EX. 1986 – Nos investimentos avaliados pelo patrimônio líquido, sendo o
patrimônio da participada negativo, é obrigatória a contabilização do ajuste na
participante até o limite do investimento, visto que a parcela negativa nem constitui
reavaliação nem responsabilidade da participante, salvo nas sociedades solidárias.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na alienação de duas empresas
controladas (direta ou indiretamente), o custo contábil dos investimentos, para fins de
eventual ganho de capital, é o patrimônio (somado) das empresas alienadas, mesmo
que uma delas tenha patrimônio líquido negativo, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1402-002.682, de 2017, e 105-11.676, de 1997) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, sendo negativo o valor do PL da investida, o
investimento da controladora será nulo ou “zero”, e não refletirá tal déficit em sua
contabilidade. Em consequência, o custo a ser considerado será “zero”, e a ele se
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

contraporá o montante da alienação para fins de apuração do “ganho de capital”
(primeiro acórdão paradigma) e que, nos investimentos avaliados pelo patrimônio
líquido, sendo o patrimônio da participada negativo, é obrigatória a contabilização do
ajuste na participante até o limite do investimento, visto que a parcela negativa nem
constitui reavaliação nem responsabilidade da participante, salvo nas sociedades
solidárias (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
(...)
Intimada da admissão do recurso especial, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls.
1.593/1.597. Não questiona o conhecimento, pugnando pela manutenção da decisão recorrida por
seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a
seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso,
que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de outra
decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados.
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para aferir a
efetiva existência de divergência é aferir se, diante do confronto entre a decisão recorrida e o(s)
paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional empregado na decisão
tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido, caso a
matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Na hipótese, porém, de se entender que o paradigma não seja apto a evidenciar
uma interpretação conflitante, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância
Especial. Isso ocorre, por exemplo, quando a comparação das decisões sinalizam que as
conclusões jurídicas são diversas em função de situações e arcabouços fáticos dessemelhantes, e
não de posição divergente propriamente dita.
Pois bem.
De acordo com o voto vencedor do acórdão recorrido:
Dos fatos descritos acima tem-se como fundamental ao deslinde da questão o
CONTRATO que dá suporte a toda a operação e trata da alienação de duas empresas, de
forma conjunta, e, como tal, não pode ser tratado de forma individual, como pretende a
recorrente.
O Termo de Verificação Fiscal, páginas 7/11, pormenorizadamente, teceu substanciosas
considerações para demonstrar que o valor pago pela aquisição do Banco GE não foi
apenas o montante efetivamente transferido de R$ 36.613.140,64, mas faz parte do
“Preço Banco GE” o montante referente ao PL negativo da GE PARTICIPAÇÕES de
R$ 63.071.000,00, representado por empréstimos a pagar assumido pelo BANCO BMG,
de sorte que o valor a ser considerado na venda do BANCO GE e da GE
PARTICIPAÇÕES é o lucro líquido de R$ 1.075.000,00 e o prejuízo no montante de
R$ 61.995.125,30 declarado na linha 70, como valor contábil dos bens e direitos
alienados na DIPJ/2012 – ano base 2011 deve ser glosado, vejamos:
A alegação da GE DO BRASIL de que recebeu R$ 36.613.140,64 pela venda do BANCO
GE, que na data da alienação possuía patrimônio líquido de R$ 98.610.000,00,
declarando portanto perda de capital no valor de 61.996.361,94, e que a GE
PARTICIPAÇÕES apurou um ganho de capital de R$ 1.000,00, sem levar em
consideração que o PL negativo da GE PARTICIPAÇÕES que ajustou o valor do PL
do BANCO GE não condiz com a realização do NEGÓCIO como ficou claramente
demonstrado.
(...)
Conforme exposto acima fica claro que o valor pago pelo Banco GE não foi apenas o
montante efetivamente transferido de R$ 36.613.140,64, mas faz parte do “Preço Banco
GE” o montante referente ao PL negativo da GE PARTICIPAÇÕES de R$ 63.071.000,00,
representado por empréstimos a pagar assumido pelo BANCO BMG.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

Isso porque verifica-se pelo CONTRATO que o “Preço Banco GE” se refere a diferença
entre o Preço de Aquisição e o Preço GE Participações (este no montante de R$
1.000,00), sendo o Preço de Aquisição representado por 75% do Valor Patrimonial
Líquido Final, consistindo este na soma dos patrimônios líquidos do BANCO GE e da
GE PARTICIPAÇÕES.
Portanto o “Preço Banco GE” é representado pelo montante efetivamente transferido
de R$ 36.613.140,64 mais R$ 63.071.000,00, que mesmo não tendo sido pago em
dinheiro, foi pago indiretamente ao diminuir o Valor Patrimonial Líquido Final,
representado pelo fato do BANCO BMG ter assumido a dívida por obrigações por
empréstimos constituída por capital de giro com instituições financeiras não ligadas
com o Banco GE.
Em 04/10/2016 foi aberto o Registro de Procedimento Fiscal Diligência no
08.1.66.0201600212 na pessoa jurídica CB Intermediação de Negócios Ltda, CNPJ
12.467.416/000101, doravante denominada CB INTERMEDIAÇÃO, para coleta de
informações sobre a GE PROMOÇÕES, que foi incorporada pela GE PARTICIPAÇÕES,
que foi incorporada pela CB INTERMEDIAÇÃO.
Intimada a CB INTERMEDIAÇÃO, pertencente ao grupo BMG, apresentou em
01/11/2016, os razões contábeis e balancetes mensais dos AC de 2010 e 2011 da GE
PROMOÇÕES, informando e comprovando que a obrigação registrada na conta
4.6.2.10.10.8.0010 são saldos devedores nas contas correntes junto ao Banco Santander
no valor de R$ R$ 4.008.923,80 e junto ao Banco Bradesco no valor de R$ 3.755.911,25,
perfazendo um total de R$ 7.764.835,05; e que o saldo registrado na conta
4.6.2.10.10.8.0037 no valor de R$ 67.781.817,58 refere-se a empréstimos para capital de
giro obtido junto ao Banco Santander e ao Citibank.
A CB INTERMEDIAÇÃO também apresentou razões contábeis e balancetes mensais da
GE PARTICIPAÇÕES (que teve o razão social modificado para Simples Participações e
Promoções) informando e comprovando que no AC de 2011 o saldo de R$ 79.435.000,00
refere-se aos empréstimos obtidos junto ao Banco Santander, cuja dívida montava em R$
31.041.517,33 e junto ao Citibank no valor de R$ 48.532.559,72.
Portanto ao comprar a GE PARTICIPAÇÕES por R$ 1.000,00 o BMG assumiu a
dívida, que obviamente deveria ser paga no futuro, no montante de R$ 79.435.000,00,
valor que somado com outros ativos e passivos impactava o valor de seu PL negativo de
R$ 63.071.000,00 na data de fechamento do NEGÓCIO. Assim sendo fica claro que o
valor de R$ 63.071.000,00, referente ao PL negativo da GE PARTICIPAÇÕES faz
parte do valor Preço Banco GE.
(...)
A própria GE DO BRASIL apresentou documentação indicando que houve um valor
líquido da venda positivo na realização do NEGÓCIO no montante de R$ R$
1.075.000,00, e é esse valor que deveria ter sido declarado como ganho de capital.
(...)
Portanto, pelos motivos expostos, o valor a ser considerado na venda do BANCO GE e da
GE PARTICIPAÇÕES é o lucro líquido de R$ 1.075.000,00 e o prejuízo no montante de
R$ 61.995.125,30 declarado na linha 70, como valor contábil dos bens e direitos
alienados na DIPJ/2012 – ano base 2011 deve ser glosado.
A recorrente nos itens 45 e 46 da peça recursal aduz que:
45. Diferentemente do que afirma a Fiscalização, não existe um pagamento indireto de
preço de venda nas hipóteses de venda de entidades com patrimônio líquido negativo. A
entidade investidora não transfere o endividamento a terceiros— simplesmente porque os
passivos pertencem a uma outra pessoa jurídica, com autonomia patrimonial. Os
passivos continuam a existir contra a sociedade investida, sendo exigíveis pelos
respectivos credores.
46. Além disso, na perspectiva da investidora, a transação representa efetiva perda no
valor do investimento, uma vez que os aportes efetuados nas sociedades controladas não
foram perdidos em razão das perdas materializadas na sociedade investida.
Sobre os argumentos da recorrente, diverge a decisão recorrida, cujos fundamentos além
dos consubstanciados no Termo de Verificação Fiscal, também adoto como razão de
decidir, razão pela qual transcrevo os termos do voto condutor da decisão (fls.1.200 e
seguintes), conforme faculta o art.50, § 1o, da Lei no 9.784/99, verbis:
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

(...)
A Impugnante ignora o próprio relatório dos auditores independentes, e em sede de
impugnação procura o convencimento desta Unidade de Julgamento no sentido de que a
transação (NEGÓCIO) deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, de que
houve uma venda (do BANCO GE) e depois outra (da GE Participações) e que os preços
eram diferenciados e, ainda, se tratavam de vendedores distintos.
Nada mais equivocado, como já mostrado até aqui, afinal não é compreensível que
alguém aliene uma empresa com patrimônio líquido superior a R$ 90 milhões por um
terço deste valor.
Quanto às simulações elaboradas pela Impugnante com o intuito de demonstrar que não
haveria eventual ganho de capital em qualquer das hipóteses que sugeriu, de se dizer que
a conclusão a que chegou é totalmente desvirtuada dos fatos, uma vez que considera, em
todos os exemplos, que o custo do investimento na GE Participações, que tem patrimônio
líquido negativo, seria igual a zero.
Isto pode ter algum sentido na aplicação do método da equivalência patrimonial (MEP),
mas não no presente caso, que se trata de alienação de uma empresa com patrimônio
líquido positivo e outra com patrimônio líquido negativo, de forma conjunta, e, como tal
devem ser considerados ambos os patrimônios na apuração do ganho de capital.
...
Quanto à afirmação da recorrente de que, "Todas alegações da Fiscalização a respeito
da transação servem única e exclusivamente a um propósito: tentar computar o ganho
de capital sobre o patrimônio líquido negativo da GE Promoções. Entretanto, foi visto
que não existe nenhum fundamento contábil, jurídico e econômico sólido que justifique
o reconhecimento de ganho de capital sobre a parcela do patrimônio líquido
negativo.", com acerto rebate a decisão recorrida:
...
Demonstramos que a Fiscalização não está perseguindo uma tributação em cima de
patrimônio líquido negativo, não é isto que se tem nos autos.
O NEGÓGIO realizado foi uma alienação conjunta de duas empresas para um único
comprador e este pagou, por elas, efetivos R$ 36.613.140,64, sendo que uma delas
(Banco GE) tinha patrimônio líquido positivo de R$ 98.610.000,00 e a outra (GE
Participações) um patrimônio líquido negativo da ordem de R$ 63.071.000,00, operação
comercial que gerou um lucro de R$ 1.074.140,64, ora lançado de ofício.
Enfim, o entendimento prevalecente é que, na venda das duas empresas (BANCO GE e
da GE PARTICIPAÇÕES) controladas (direta ou indiretamente), o custo contábil dos
investimentos, para fins de eventual ganho de capital, é o patrimônio (somado) das
empresas alienadas, mesmo que uma delas tenha patrimônio líquido negativo, de sorte
que, deve ser mantido o Auto de Infração que demonstra o lucro líquido de
R$ 1.075.000,00 e glosado o prejuízo no montante de R$ 61.995.125,30 declarado na
linha 70, como valor contábil dos bens e direitos alienados na DIPJ/2012 relativa ao ano
calendário de 2011.
Como se vê, o entendimento que prevaleceu seguiu a mesma linha de raciocínio
da fiscalização, no sentido de considerar que realmente teria havido apuração de ganho de capital
no NEGÓCIO, cujo objeto consistiria na “alienação em conjunto” dos investimentos.
Mais precisamente, a maioria qualificada do Colegiado a quo acatou a principal
premissa que se valeu o fisco, qual seja, a de que a operação se deu em conjunto, devendo, por
isso, o montante do PL negativo da GE integrar o preço de venda do Banco GE3.

3 Nesse ponto, cumpre observar que, de uma análise mais detalhada do cálculo usado como referência pelo fisco (fls.
932), constata-se que o cômputo do PL negativo da GE Participações (-63.071.000) no “custo contábil” (valor
líquido das investidas), na verdade é apenas “aparente”, uma vez que este montante, ou seja, o valor do PL negativo,
deixou de ser incluído no valor da venda que constou nessa tabela, valor este que acabou sendo indicado pelo
montante líquido (ou seja, pelo valor efetivamente transferido, de R$ 36.614.000).
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

Nas palavras do voto condutor: o Termo de Verificação Fiscal, páginas 7/11,
pormenorizadamente, teceu substanciosas considerações para demonstrar que o valor pago pela
aquisição do Banco GE não foi apenas o montante efetivamente transferido de
R$ 36.613.140,64, mas faz parte do “Preço Banco GE” o montante referente ao PL negativo da
GE PARTICIPAÇÕES de R$ 63.071.000,00.
Em seguida, a decisão ainda registra que:
... a Fiscalização não está perseguindo uma tributação em cima de patrimônio líquido
negativo, não é isto que se tem nos autos.
O NEGÓGIO realizado foi uma alienação conjunta de duas empresas para um único
comprador e este pagou, por elas, efetivos R$ 36.613.140,64, sendo que uma delas
(Banco GE) tinha patrimônio líquido positivo de R$ 98.610.000,00 e a outra (GE
Participações) um patrimônio líquido negativo da ordem de R$ 63.071.000,00, operação
comercial que gerou um lucro de R$ 1.074.140,64, ora lançado de ofício. (grifamos)
Nesses termos, o cômputo do PL negativo da GE Participações no cálculo do
ganho de capital foi considerado legítimo em face das especificidades da operação, notadamente
ante a requalificação do preço efetivo do NEGÓCIO como um todo.
Daí a ressalva expressa no voto condutor, que novamente transcrevo: tem-se como
fundamental ao deslinde da questão o CONTRATO que dá suporte a toda a operação e trata da
alienação de duas empresas, de forma conjunta, e, como tal, não pode ser tratado de forma
individual, como pretende a recorrente.
Do primeiro paradigma (Acórdão no 1402-002.682), porém, extrai-se que:
Relatório
(...)
Conforme TVF, a imputação atingiria o IRPJ e a CSLL, na forma seguinte:
1. ganho de capital apurado na alienação de investimento no Banco Schahin no
ano-calendário de 2011, avaliado pelo valor do patrimônio líquido, com infração
ao disposto no art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, e arts. 247, 248, 249, II, 251, 418
e 426 do RIR de 1999, nos montantes de R$ 193.615.644,47 e R$ 6.424.911,31;
(...)
O Banco BMG se comprometeu a pagar, aos controladores do Banco Schahin, o valor de
R$ 249 milhões, em um prazo de 15 anos, corrigido pela taxa Selic e com pagamento
somente no vencimento final, pela aquisição de 308.790.339 ações do Banco Schahin,
sendo 154.145.196 ordinárias e 154.645.143 preferenciais (99,84% do capital total e
99,68% do capital votante), observar que não foram vendidas as 499.947 ações ON
pertencentes ao Sr. Carlos Daniel Coradi.
Além do valor de R$ 249 milhões, o BMG assumiu, em uma das cláusulas do contrato de
compra e venda do Banco Schahin, o ônus pelo pagamento dos tributos incidentes sobre
o ganho de capital dos antigos controladores. O ganho de capital foi estipulado em R$ 19
milhões e o valor dos tributos foi calculado em R$ 6.441.480,98.
(...)
O Contrato de compra e venda do Banco Schahin foi assinado em 30/06/2011, mas só
produziu efeitos a partir da autorização do Banco Central que ocorreu em 18/08/2011.
A HBF deveria contabilizar a sua participação no Banco Schahin pelo método da
equivalência patrimonial, e como os ajustes patrimoniais realizados no Banco levaram o
patrimônio líquido do mesmo para um valor negativo, antes de concretizada a sua venda,
a HBF deveria ter contabilizado este ajuste patrimonial também no seu ativo que
contabilizava o Banco Schahin, porém assim não procedeu.
A HBF, além de não contabilizar os ajustes patrimoniais do Banco Schahin, ainda
contabilizou a menor o valor recebido do Banco BMG pela venda de sua participação no
Banco Schahin. Tais contabilizações inapropriadas acarretaram em uma redução
Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

indevida do valor tributável do imposto de renda e da CSLL incidente sobre o ganho de
capital obtido nesta operação, conforme veremos a seguir.
(...)
Estes ajustes patrimoniais alteraram significativamente o patrimônio líquido do Banco
Schahin fazendo o mesmo ficar negativo, sendo certo que pelo menos R$ 787.232 mil
destes ajustes referiam-se à data-base de 31/12/2010, conforme apurado pelo Banco
Central.
Por força do artigo 427 do RIR/99, estas mutações patrimoniais do Banco Schahin
deveriam estar refletidas na contabilidade da HBF, devido a obrigatoriedade de utilizar o
método de avaliação pelo valor de patrimônio líquido, antes dela efetuar a baixa na
conta 2.1.2.10.15.00040 – INVESTIMENTOS – BANCO SCHAHIN S/A. Conforme visto
no item 1.3 deste Termo, as contas contábeis que registravam o investimento no Banco
Schahin, 2.1.2.10.15.00040 – INVESTIMENTOS – BANCO SCHAHIN S/A e
2.1.2.10.15.00059 – ÁGIO - INVESTIMENTO – BANCO SCHAHIN S/A, deveriam estar
com os seus saldos zerados devido à contabilização por equivalência patrimonial de um
investimento com patrimônio líquido negativo, cujo risco de descontinuidade não seria
mais da HBF.
Como o custo contábil do investimento no Banco Schahin deveria estar zerado, o valor de
R$ 193.615.644,47 será objeto de glosa, pois o custo do investimento estava
indevidamente registrado quando da apuração do ganho de capital na venda do Banco
Schahin.
(...)
Voto
(...)
Passo, agora, à análise dos lançamentos sobre ganhos de capital.
Conforme consta dos autos, a HBF, recorrente, procedeu à alienação das ações que
detinha do capital social da referida instituição, composta por 260.713.658 ações, para o
Banco BMG pelo valor de R$ 215.684.511,31, sendo tal montante composto de um
direito de crédito no valor de R$ 210.232.292,00 e uma TED recebida de
R$ 5.452.219,31. Isto é incontroverso.
Também incontroverso que a recorrente, tendo contabilizado o recebimento de sua
participação no direito de crédito pelo valor de R$ 209.259.600,00, acabou por excluir
indevidamente o montante de R$ 972.692,00 (R$ 210.232.292,00 R$ 209.259.600,00),
recomposto pelo Fisco.
De outro lado, o valor de R$ 5.452.219,31 também foi retomado pela Fiscalização tendo
em vista tratar-se de Imposto de Renda, ônus da alienante, que recebeu este valor para o
pagamento dos tributos incidentes sobre o ganho de capital apurado na venda e, ao invés
de contabilizá-lo como uma receita, deduziu indevidamente o valor do crédito a receber.
Igualmente incontroverso que uma série de ajustes, determinada pelo Banco Central do
Brasil, foi realizada por ocasião das operações de transferência do Banco Schahin para o
Banco BMG, tudo detalhadamente exposto no TVF e na decisão recorrida, levando ao
resultado final de um PL negativo da ordem de R$ 949.926.629,46.
(...)
Delineados os parâmetros da lide, chega-se ao perímetro que centraliza a refrega, ou
seja, definir o “custo” da participação societária alienada, entendendo a recorrente ser o
custo de aquisição (+) ágio pago e a Fiscalização que este montante é medido pela
comparação entre o investimento da investidora e o PL da investida, via MEP e, neste
caso, como o Patrimônio Líquido, fruto dos ajustes impostos pelo Banco Central teria se
tornado negativo, o custo seria zero.
Continuando com o raciocínio do Fisco, sendo o custo zero, todo o montante da
alienação deveria sofrer tributação e não apenas a diferença entre a baixa e o “custo”
antes dos ajustes, como fez a recorrente: (R$ 209.259.600,00 – R$ 193.615.644,47 =
R$ 15.643.955,53) – fls. 775:
Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

(...)
Conforme consta dos autos, o PL do Banco Schahin em 30/06/2011, previamente aos
ajustes obrigatórios determinados pelo Banco Central do Brasil para que o negócio
pudesse ser concretizado, era de R$ 229.543.129,40 – positivo (fls. 30), grandeza que
após tais ajustes (resultado negativo do 1o semestre – R$ 137.841.150,79 e resultado
também negativo no dia 17/08 – R$ 1.041.628.608,07, levaram ao PL negativo de
(R$ 949.926.629,46).
Neste momento ocorreu a alienação da participação da HBF (negócio só possível após a
anuência do Bacen e depois de cumpridos os requisitos impostos pela autarquia federal).
(...)
Foi exatamente aí, no ato da alienação da participação societária da HBF no Banco
Schahin em 18/08/2011, que este
“investimento”, por força dos ajustes
compulsoriamente exigidos pelo Bacen e que levaram a um PL negativo de mais de 949
milhões de reais, passou a ser zero!.
E zero por quê?
Por que não é possível existir, para fins de apuração de ganho de capital, “participação
negativa”, vale dizer, se o PL da investida se tornar negativo, o investimento será nulo e
não refletirá tal déficit em sua contabilidade, vale dizer, a equivalência somente
mostrará que o “investimento” será “zero” e não negativo.
(...)
Muito bem, se o PL do investido, Banco Schahin em 18/08/2011, que é a data da
alienação da participação societária da recorrente naquela companhia, era de
(R$ 949.926.629,46), portanto, negativo, o “custo” do investimento era zero, posto não
ser possível, em razão de tudo o quanto antes se viu, apurar-se “investimento
deficitário”, o que leva à inevitável conclusão de que este montante – ZERO – é que
deve ser anteposto ao valor da alienação societária, diga-se, o valor da baixa do
investimento relevante que havia junto ao citado Banco.
Neste patamar, nenhuma razão assiste à recorrente em querer manter o custo do
investimento existente “antes” dos ajustes compulsórios determinados pelo Bacen,
ainda mais porque tal operação de venda só foi possível se atendidas as exigências da
autarquia federal, ou seja, não haveria alienação se assim não fosse.
Como bem apontado pela decisão recorrida (fls. 1907) o fato de o Banco Schahin não
ter efetuado a imediata regularização contábil dos ajustes patrimoniais determinados
pelo Banco Central do Brasil não pode impedir que as contas que registravam o
investimento efetuado pela interessada estivessem com seus saldos zerados, mediante o
registro da equivalência patrimonial, por ocasião da alienação das ações para o Banco
BMG S/A.
Neste ponto, chega-se ao seguinte contexto:
a) a HBF procedeu à alienação das 260.713.658 ações que detinha do capital social do
Banco Schahin para o Banco BMG pelo valor de R$ 215.684.511,31, sendo tal
montante composto de i) direito de crédito no valor de R$ 210.232.292,00; e, ii) TED
recebida de R$ 5.452.219,31.
b) ocorre que, por motivos não esclarecidos nos autos, a recorrente registrou a alienação
por R$ 209.259.600,00, ignorando totalmente o valor residual de R$ 972.692,00 (R$
210.232.292,00 – R$ 209.259.600,00), assim como o montante de R$ 5.452.219,31,
referente à TED recebida em 30/09/2011 para quitação do Imposto de Renda sobre
ganhos de capital que ela alienante – entendeu devido e que lhe foi entregue pelo
adquirente (BMG), conforme TVF (fls. 1706), valores estes que devem compor – como
corretamente feito pelo Fisco – o preço total avençado da venda da participação
societária: R$ 209.259.600,00 + R$ 972.692,00 + R$ 5.452.219,31 = R$
215.684.511,31.
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

c) a este valor deve ser anteposto o custo do investimento que, no caso, como
exaustivamente visto, era ZERO no momento da baixa da participação societária,
impondo reconhecer uma base imponível de R$ 215.684.511,31.
d) todavia, equivocadamente, a recorrente assumiu como “custo” do investimento – para
fins de contraposição ao valor da alienação – o importe de R$ 193.615.644,47 que ERA
o custo ANTES dos ajustes obrigatórios compulsoriamente exigidos pelo Bacen e sem
os quais NÃO HAVERIA negociação, em última análise, não existiria a própria
alienação. Confira-se: i) participação percentual da investidora na investida – 84,4%; ii)
valor do PL da investida em 30/06/2011 sem os ajustes determinados pelo Banco
Central (R$ 229.543.129,40 – fls. 30); iii), custo ANTES dos ajustes – R$
193.615.644,47.
e) com isso, ainda na concepção da recorrente, ter-se-ia um ganho de capital (base de
cálculo da tributação) de R$ 15.643.955,53, fruto da alienação (incorreta) por ela
assumida e R$ R$ 209.259.600,00 – R$ 193.615.644,47. Confira-se (fls. 775):
(...)
f) como o valor efetivo da alienação foi de R$ 215.684.511,31 e o “custo” do
investimento, por tudo o que antes se expôs, era, no caso “zero” e a recorrente já havia
apurado e registrado como “ganho de capital” o valor de R$ 15.643.955,53 (e sobre este
montante recolhido o tributo que entendeu devido), o Fisco – corretamente – procedeu
ao lançamento da diferença entre R$ 215,6 milhões e R$ 15,6 milhões, que
evidentemente, corresponde ao “custo” que existia ANTES dos ajustes determinados
pelo Bacen, acrescido dos valores omitidos pela contribuinte. Veja-se abaixo:
(...)
Por todo o exposto neste tópico, mantenho a decisão recorrida e nego provimento ao
recurso voluntário.
Trata-se de caso no qual a discussão se limitou à definição de qual seria o custo de
aquisição para fins de apuração de ganho de capital em alienação de determinado investimento -
(i) se zero, em função do PL negativo da investida, como foi considerado pelo fisco; ou (ii) se
correspondente ao saldo contábil em momento anterior aos ajustes contábeis que se fizeram
necessários à venda, como defendeu a autuada.
Ressalte-se, ademais, que a operação lá analisada se restringiu à venda de uma
única participação societária, sem que a estrutura do negócio fosse objeto de questionamento ou
de tentativa de requalificação jurídica quanto ao seu efetivo preço de alienação.
Trata-se, portanto, de situação fática incomparável para os fins pretendidos pela
Recorrente, afinal o acórdão recorrido, repita-se, fundamentou a manutenção do lançamento por
concordar com a requalificação jurídica do preço de venda de duas participações societárias em
conjunto. Daí a incomparabilidade dos julgados.
A dessemelhança fático-jurídica se repete no segundo paradigma (Acórdão no
105-11.676), o qual foi assim ementado:
IRPJ - EX. 1986 – Nos investimentos avaliados pelo patrimônio líquido, sendo o
patrimônio da participada negativo, é obrigatória a contabilização do ajuste na
participante até o limite do investimento, visto que a parcela negativa nem constitui
reavaliação nem responsabilidade da participante, salvo nas sociedades solidárias.
Do relatório e voto transcrevo, respectivamente, o quanto segue:
Relatório
O Auto de Infração foi lavrado porque a Autuada dispunha em seus registros contábeis,
investimentos na controlada AGGS, no percentual de 71,44%, consoante consta do
processo.
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

O referido percentual de participação correspondia em números absolutos em 31.12.84 a
Cr$ 1.604.544.358, que adicionado à correção do Balanço de 31.12.85 de Cr$
3.623.432.026, o valor do investimento atualizado em 31.12.85, passou a ser de Cr$
5.227.964.384 (doc. 28).
Apresentando-se o patrimônio líquido da participada AGGS, em 31.12.85, negativo em
Cr$ 1.470.888.000, o fisco entende que este fato obriga ao sujeito passivo contabilizar o
valor equivalente à participação negativa na conta de investimentos, pena de configurar
uma reavaliação.
Para o fisco sendo o valor do patrimônio liquido da participada negativo em
1.470.888.000, da mesma forma como faz com as participações de PL positivo, deveria
ter considerado o valor de Cr$ 1.050.802.378,00, valor este resultante da aplicação do
percentual de participação da Apelante (71,44%) sobre o Patrimônio Liquido negativo
da participada (1.470.888.000 X 71,44% = 1.050.802.378,00).
Como a Recorrente apenas eliminou o investimento até o limite de sua participação, no
valor de Cr$ 5.227.964.384 (doc. 2), e não contabilizou o valor negativo, entende o
fisco que a Recorrente errara, e essa omissão tinha como conseqüência forma sub-
reptícia de reavaliação da conta de investimentos.
A par disso, considerando que o valor negativo não foi contabilizado, o fisco tomou-o
como base de cálculo para o Imposto sobre as Rendas e decorrentes, entendendo que a
falta de contabilização do resultado negativo de Cr$ 1.050.802.378,00, seria forma
subliminar de reavaliação, e que o fato estaria capitulado no art. 327 do RIR-80,
interpretado pelo PN 107/78, e assim lavrou o procedimento fiscal de ofício.
O Julgador Singular manteve a Denúncia Fiscal, entendendo-a como correta e assim
decidiu:
"Tributa-se o valor correspondente ao ajuste a menor realizado em investimento, em caso
de reavaliação de participação societária em coligada, quando utilizado o método de
equivalência patrimonial e se não restar provado que se tomou negativo o valor
correspondente participação da autuada no património liquido da coligada.
LANÇAMENTO PROCEDENTE".
Por seu turno o sujeito passivo irresignado, apela a este Colegiado, argumentando que a
previsão legal contida no art. 327, do RIR-80, ao contrário do que pensa o fisco, depõe
em favor dela - Recorrente -, visto que só é aplicável quando "ocorre aumento de valor.
E acrescenta: "Na hipótese que originou o presente processo, o que se verificou foi
exatamente o contrário, pois a empresa subsidiária - AGGS - registrou um patrimônio
líquido negativo e o investimento da Recorrente, que era de 71,44%, tornou-se
evidentemente uma participação negativa, sendo manifestamente inconcebível que se
queira tributar uma perda'.
(...)
Voto
(...)
Ora, não se pode exigir imposto sobre as rendas do que renda não é, também sendo
negativo o Patrimônio Liquido, não se pode dizer que há investimento, mormente nas
empresas em que a participação é limitada ao capital integralizado, como é o caso.
Nesse caso, se o saldo é negativo ao invés de investimento, ter-se-ia obrigação. E só se
poderia falar em obrigação, se a sociedade participada fosse solidária, porque no caso de
liquidação a participante seria chamada a responder pelo valor acima da participação
societária, respondendo, inclusive, com bens particulares dos sócios.
Não sendo a AGGS empresa solidária, espécie de sociedade em extinção, existente
apenas nos meios acadêmicos, tem-se que a participação societária está limitada ao
capital investido, e no caso de liquidação, a autuada não será chamada a arcar com o
valor que ultrapassar da sua participação. Esta é a segunda razão pela qual assiste razão
à Recorrente. Esta também é a posição dos Ilustres Autores do FIPECAFI, os quais
deixam claro que:
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

(...)
De fato, o contribuinte não deve contabilizar os valores negativos, porque, mesmo no
caso de liquidação da sociedade, não será chamado a arcar com a insuficiência do ativo,
porque sua responsabilidade está limitada ao capital integralizado.
Um terceiro motivo, é porque a questão não se enquadra no fato imponível do imposto
sobre as rendas. É que o fato gerador do imposto de tenda só ocorre com o acréscimo
patrimonial e a existência da disponibilidade jurídica ou econômica. Pelo art. 43 do
CTN o fato gerador do imposto sobre a renda, "...tem como fato gerador a aquisição de
disponibilidade económica ou jurídica.".
(...)
Trata-se, a toda evidência, de caso que analisou auto de infração fundado em
legislação diferente, além de envolver matéria (efeitos fiscais de equivalência patrimonial)
estranha à presente lide.
Feitas essas considerações, e considerando ainda que as decisões proferidas pelos
alegados paradigmas não permitem que o presente Julgador crie a convicção de que, caso este
feito fosse submetido aqueles Colegiados, o acórdão recorrido poderia ser reformado, afasto a
caracterizada do alegado dissídio.
Registro, porém, que os fundamentos que prevaleceram na decisão pelo não
conhecimento recursal estão expostos na declaração de voto da I. Cons. Edeli Pereira Bessa.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para negar
conhecimento ao recurso especial da Contribuinte por não vislumbrar o necessário
prequestionamento da matéria acerca da qual foi suscitado o dissídio jurisprudencial.
Como bem expõe o I. Relator, a decisão do acórdão recorrido está pautada na
conclusão de que a operação se deu em conjunto, devendo por isso o montante do PL negativo
da GE ser considerado parte integrante do preço de venda do Banco GE. Bastou ao Colegiado a
quo, portanto, refutar a pretensão da Contribuinte de que operação não teria se dado em
conjunto, para assim manter a exigência em todas suas premissas. Sob esta orientação, porém,
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

não se adentrou aos demais argumentos deduzidos na defesa, e que a Contribuinte agora alega
serem suficientes para infirmar o lançamento.
De fato, o exame do recurso voluntário às e-fls. 1209/1233 evidencia que a
Contribuinte estruturou sua defesa para primeiro abordar a apuração do ganho de capital sob a
ótica do custo, sendo que no tópico “A.2” desenvolveu seis argumentos para defender que a
parcela do patrimônio líquido negativo não deve ser considerada como cálculo do ganho
tributável, abordando diversas normas contábeis, tributárias e societárias, além de invocar
princípio de segurança jurídica e expor a jurisprudência reversa quanto à apuração do ágio em
tais circunstâncias. Na sequência, a Contribuinte confrontou a acusação fiscal defendendo a
apuração segregada dos resultados, e ainda adicionou, ao final, a irrelevância do critério
adotado para o cálculo do ganho ou perda de capital, porque mesmo na apuração conjunta o
questionamento fiscal seria infundado quanto à variável do cômputo do patrimônio líquido
negativo. Vale a transcrição da parte final da defesa neste sentido:
67. Todas alegações da Fiscalização a respeito da transação servem única e
exclusivamente a um propósito: tentar computar o ganho de capital sobre o patrimônio
líquido negativo da GE promoções. Essa é a única variável que pode fazer surgir
alguma diferença no cálculo do resultado fiscal da transação.
68. Após examinar os cálculos elaborados pela Recorrente, a Decisão Recorrida
concluiu o que segue:
“Quanto às simulações elaboradas pela Impugnante com o intuito de demonstrar
que não haveria eventual ganho de capital em qualquer das hipóteses que
sugeriu, de se dizer que a conclusão a que chegou é totalmente desvirtuada dos
fatos, uma vez que considera, em todos os exemplos, que o custo do
investimento na GE Participações, que tem patrimônio líquido negativo,
seria igual a zero.”
69. Ou seja, a Decisão Recorrida concorda que a discussão principal deste Auto de
Infração é determinar se a parcela do patrimônio líquido negativo deve ser computada
no cálculo do ganho de capital. Todas as outras alegações da Fiscalização são
absolutamente infundadas e, caso acatadas, não modificariam o valor do ganho de
capital tributável.
70. Como visto acima, não existe nenhum fundamento contábil, jurídico e econômico
que justifique o reconhecimento de ganho de capital sobre a parcela do patrimônio
líquido negativo. A análise da legislação aplicável comprova de forma cabal que a
Recorrente agiu de forma correta ao computar o ganho e a perda de capital nas
operações de compra e venda de participação societária. (destaque do original)
Contudo, o Colegiado a quo não examinou esta construção alternativa de reduzir a
zero o custo do investimento alienado que apresentava patrimônio líquido negativo, limitando-se
o voto condutor do acórdão recorrido a trazer a conclusão de que o cálculo conjunto promovido
pela Fiscalização estava correto sem confrontar quaisquer dos argumentos deduzidos quanto à
repercussão, na determinação do ganho de capital, do patrimônio líquido negativo da investida.
Veja-se:
Quanto à afirmação da recorrente de que, "Todas alegações da Fiscalização a respeito
da transação servem única e exclusivamente a um propósito: tentar computar o ganho
de capital sobre o patrimônio líquido negativo da GE Promoções. Entretanto, foi visto
que não existe nenhum fundamento contábil, jurídico e econômico sólido que justifique
o reconhecimento de ganho de capital sobre a parcela do patrimônio líquido
negativo.", com acerto rebate a decisão recorrida:
...
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

Demonstramos que a Fiscalização não está perseguindo uma tributação em cima
de patrimônio líquido negativo, não é isto que se tem nos autos.
O NEGÓGIO realizado foi uma alienação conjunta de duas empresas para um
único comprador e este pagou, por elas, efetivos R$ 36.613.140,64, sendo que
uma delas (Banco GE) tinha patrimônio líquido positivo de R$ 98.610.000,00 e a
outra (GE Participações) um patrimônio líquido negativo da ordem de R$
63.071.000,00, operação comercial que gerou um lucro de R$ 1.074.140,64, ora
lançado de ofício.
Enfim, o entendimento prevalecente é que, na venda das duas empresas (BANCO GE e
da GE PARTICIPAÇÕES) controladas (direta ou indiretamente), o custo contábil dos
investimentos, para fins de eventual ganho de capital, é o patrimônio (somado) das
empresas alienadas, mesmo que uma delas tenha patrimônio líquido negativo, de sorte
que, deve ser mantido o Auto de Infração que demonstra o lucro líquido de R$
1.075.000,00 e glosado o prejuízo no montante de R$ 61.995.125,30 declarado na linha
70, como valor contábil dos bens e direitos alienados na DIPJ/2012 relativa ao ano
calendário de 2011.
Consequência dessa abordagem incompleta da defesa é que o voto condutor do
acórdão recorrido não traz qualquer referência ao art. 426 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99, e sequer tangencia as demais normas
contábeis e societárias que sustentariam a tese que a Contribuinte afirma endossada pelo
paradigma no 1402-002.682.
Assim, embora esta visão do acórdão recorrido permita concordar com o I.
Relator no sentido de que, para caracterização do dissídio jurisprudencial, necessário seria que o
acórdão recorrido fosse confrontado com um paradigma no qual a operação analisada também
contemplasse uma estrutura de negócio requalificada, na verdade, tal se dá porque este foi o
único ponto decidido no acórdão recorrido, e sem os necessários embargos de declaração para
eventual constituição de decisão discordante da pretensão da Contribuinte no ponto adicional de
sua defesa, não há o necessário prequestionamento.
Neste sentido, desde 1963 o Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que:
O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
(Súmula no 356/STF)
Todos os precedentes que sustentaram a edição da referida súmula (Recursos
Extraordinários no 42.662, 47.055, 48.815, 50.157, 53.484 e 53.962), proferidos nos anos de
1961 a 1964, reportavam situações nas quais a parte prejudicada deixou de apresentar embargos
de declaração para apontar a omissão acerca da questão considerada relevante para a solução do
litígio, reiterando-a diretamente ao Supremo Tribunal Federal por meio de recurso
extraordinário. A referida Súmula, portanto, expressa o entendimento de que o recurso
extraordinário não é sucedâneo de embargos de declaração, nos termos do voto condutor da
decisão proferida no Recurso Extraordinário no 47.055.
No âmbito administrativo, o prequestionamento é requisito presente no atual
Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, mas que já
constava do RICARF anterior, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, nos mesmos termos
do Regimento atual, apenas que localizado no §3o do art. 67 do Anexo II:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.990 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720792/2016-65

[...]
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
[...] (negrejou-se)
Em outro ponto vinculado ao requisito em questão, o RICARF foi alinhado ao
entendimento judicial em favor do prequestionamento implícito - desnecessidade de indicação
expressa do dispositivo legal questionado, se a matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão
recorrido - ao estipular como requisito de admissibilidade, a partir da nova redação atribuída pela
Portaria MF no 39, de 2016, ao art. 67, §1o de seu Anexo II, a demonstração da legislação
tributária interpretada de forma divergente, mas sem exigir que esta demonstração fosse objetiva.
A aplicação deste requisito regimental deixou assente a exigência de que o
acórdão recorrido tenha se manifestado sobre a matéria, demonstrando-se a divergência a partir
de excertos do voto condutor do acórdão recorrido e do paradigma, ou apenas de suas ementas,
caso evidenciem o que efetivamente foi decidido, mas desprezando-se os votos vencidos, e
demandando-se a oposição de embargos caso a matéria, ainda que suscitada em recurso, não
tenha sido apreciada no voto condutor do acórdão recorrido.
Tais interpretações estão alinhadas ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de prequestionamento, assim
compreendido como decisão efetiva acerca da questão que se pretende rediscutir. E nem poderia
ser diferente, na medida em que o recurso especial, no âmbito administrativo, também se presta à
revisão das decisões impugnadas, conforme lições de Teresa Arruda Alvim Wambier4:
A exigência do prequestionamento decorre da circunstância de que os recursos especial
e extraordinário são recursos de revisão. Revisa-se o que já se decidiu. Trata-se na
verdade, de recursos que reformam as decisões impugnadas, em princípio, com base no
que consta das próprias decisões impugnadas.
Neste cenário, se não houve embargos acerca do ponto omitido no acórdão
recorrido, a inexistência de prequestionamento é indiscutível, e a negativa de seguimento ao
recurso especial encontra respaldo na já citada Súmula no 356/STF (O ponto omisso da decisão,
sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento).
Daí porque desnecessário se mostra adentrar ao paradigma no 1402-002.682 e
verificar se a interpretação jurídica nele expressa estaria conforme a pretensão da Contribuinte.
O dissídio jurisprudencial por ela exposto tem por referência a acusação fiscal, mas ausente a
abordagem deste ponto específico no acórdão recorrido, o recurso especial carece do necessário
prequestionamento.
Estas as razões, portanto, para que seja NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

4 Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2a edição, 2008.
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital